Tribunal: STF
Processo: Rcl 55701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Coligação Majoritária “Construindo Uma Nova História” - PSD/PSDB/PTB e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. As partes reclamantes alegam violação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na ADI 5.525, de minha relatoria.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. No caso, foi ajuizada pelos reclamantes ação de investigação judicial eleitoral que, julgada procedente em primeira instância, resultou na (i) cassação dos diplomas de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Viseu/PA, (ii) na imposição de sanção de inelegibilidade por oito anos e (iii) na determinação de novas eleições após o trânsito em julgado da demanda (autos da AIJE nº 0600475-65.2020.6.14.0014). Inconformados, os reclamantes interpuseram recurso eleitoral, pugnando pela realização de novas eleições, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo. O Tribunal reclamado deu provimento ao recurso para determinar a realização de novas eleições apenas na pendência de recurso extraordinário. A decisão foi mantida em embargos de declaração.



    4. O pedido formulado na ADI 5.525, paradigma invocado, foi julgado parcialmente procedente para, entre outros comandos, declarar a inconstitucionalidade da locução após o trânsito em julgado, prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, afirmando-se que “a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma, ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, deve ser executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração”. Os reclamantes argumentam que, no mencionado precedente, o STF teria fixado como marco para a execução do julgado a que se refere o art. 224 do Código Eleitoral o esgotamento das instâncias meramente ordinárias da Justiça Eleitoral, sem a necessidade de se aguardar a apreciação da matéria pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



    5. No julgamento da Ação Cautelar 0600459-17, deferi parcialmente a liminar requerida para suspender a realização do novo pleito, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Santa Cruz das Palmeiras/SP. Afirmei que até o pronunciamento do Pleno do TSE sobre o recurso especial com agravo não seria possível convocar eleições suplementares. No entanto, a partir de uma análise mais detida dos debates ocorridos no julgamento da ADI 5.525, entendo que a compreensão de “decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral” deve ser aquela que já vigorava no TSE, consolidada por ocasião do julgamento do REsp 13.925-ED, Rel. Min. Henrique Neves, nos seguintes termos: 



    3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra:



    3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, § 3º) ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50% (art. 224, caput); e



    3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo.



    6. Confiram-se, por oportuno, os trechos dos debates que evidenciam a adoção dessa orientação pelo Plenário do STF:



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, retomando então, passando para o item seguinte da impugnação do Senhor Procurador-Geral - que não a acolhi -, eu estou acolhendo a inconstitucionalidade da exigência de trânsito em julgado.



    Na verdade, nós estamos requalificando o trânsito em julgado para que seja o trânsito em julgado na Justiça Eleitoral. Portanto, não o trânsito em julgado, decisão final.



    (...)



    Portanto, na linha do que já havia decidido a Justiça Eleitoral - penso que ainda na gestão do Ministro Dias Toffoli, mas não estou seguro -, eu estou reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência do trânsito em julgado para estabelecer que é a decisão final da Justiça Eleitoral, e não propriamente o trânsito em julgado.



    O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - Foi o caso relatado pelo Ministro Henrique Neves.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Henrique Neves, eu também citei o mesmo caso.



    7. Assim, nos termos da orientação acolhida na ADI 5.525, as novas eleições, decorrentes da cassação dos ocupantes dos cargos, devem ser convocadas após a manifestação da última instância ordinária da Justiça Eleitoral, independente do julgamento de embargos de declaração. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 35.080, Relª. Minª. Rosa Weber; a Rcl 34.052, Rel. Min. Luiz Fux; a Rcl 32.641, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e a Rcl 35.878, de minha relatoria.



    8. Nesse cenário, são verossímeis as alegações dos reclamantes, tendo em conta que parece ter sido esgotada, no caso, a instância ordinária.



    9. Não obstante, os reclamantes não lograram comprovar a existência de um especial perigo em razão da demora, senão a própria situação reconhecida na decisão reclamada (exercício ilegítimo dos mandatos), cuja imediata execução depende de decisão final a ser proferida na presente reclamação. Ademais, caso deferida a liminar nos termos em que formulada na inicial, determinando-se o afastamento dos ora beneficiários dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, com a convocação de eleições suplementares, seria inviável restaurar o status quo ante se julgada, ao final, improcedente a presente reclamação. 



    10. Diante do exposto, tendo em vista a existência de perigo de dano reverso, indefiro o pedido liminar.



    11.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após a manifestação das partes ou esgotamento do prazo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991 CPC). 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator